Tribunal: TJSP
Processo: 1011043-97.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1011043-97.2020.8.26.0071/50001 Voto 23046
tcn
Registro: 2020.0001003089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011043-97.2020.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargada DAIANA MOURA CURIMBABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, sem efeito infringente, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1011043-97.2020.8.26.0071/50001 Voto 23046
tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No

1011043-
97.2020.8.26.0071/50001
Comarca
: BAURU
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: DAIANA MOURA CURIMBABA
Voto no 23046
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra o v.
acórdão
de
fls.
7/10
que,
por
votação
unânime,
negou
provimento ao recurso da ora embargante.
Os
embargos
de
declaração
alegam
omissão no julgado, porquanto não fixou os honorários de
sucumbência, com fundamento no artigo 85, caput, §§ 1°, 2°, 3°,
4°, 8° e 11 do Código de Processo Civil.
Determinada
a
manifestação
da
embargada (fls. 4), quedou-se inerte (cf. certidão fls. 6).
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1011043-97.2020.8.26.0071/50001 Voto 23046
tcn
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, com razão a
embargante.
Assim, acolho os embargos nos seguintes
termos:
“Em razão da sucumbência, condeno a vencida de honorários advocatícios, que
fixo em R$600,00 (seiscentos reais), ressalvada eventual gratuidade de Justiça”.
Releva notar que a omissão apontada
pela embargante em nada altera a conclusão do julgado.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, acolho os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1011043-97.2020.8.26.0071/50001 Voto 23046
tcn
CAMARGO PEREIRA
Relator